Tribunal: TJMT
Processo: 1017039-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017039-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), JELF PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.979.108/0001-80 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO DA EMPRESA – TEORIA DA APARÊNCIA – NULIDADE E ABUSIVIDADE CONTRATUAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO – TERCEIRO GARANTIDOR – DECISÃO MANTIDA – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, ausentes tais requisitos, a rejeição é medida impositiva.

Conforme o STJ
,
é válida a citação recebida no endereço do devedor, mesmo que por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, em aplicação à teoria da aparência.

De igual sorte, é o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ de que
“o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.”
(AgInt no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JELF PARTICIPAÇÕES S/A em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA n° 1024169-30.2020.8.11.0041, ajuizada por BANCO DO BRASIL SA, que, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta a nulidade da citação, haja vista que a correspondência fora recebida por terceira pessoa que não é funcionária da agravante.

Assevera que a execução originária não foi instruída com os parâmetros necessários a configurar a certeza, liquidez e exigibilidade do suposto título, bem como que os encargos são abusivos e ilegais

Aduz, ainda, inexigibilidade do título, uma vez que a devedora principal se encontra em recuperação judicial.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a ação originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo.

No mérito, requer o julgamento da exceção a fim de extinguir a ação de origem em razão da inexigibilidade do título cobrado.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (ID 177309664).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 180211193).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 180514668), pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, a recorrente alega a nulidade da citação, abusividade contratual em relação à cobrança de encargos abusivos e ilegais, bem como a existência de novação em razão da recuperação judicial da devedora principal.

Insurge-se a parte agravante contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele manejada e as suas teses.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade, embora seja defesa do executado, não tem caráter de embargos, e está adstrita às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento
ex officio
do juiz.

Assim, a jurisprudência pátria admite-a nos casos em que versar sobre matéria de ordem pública, como, por exemplo, as condições da ação e os pressupostos processuais, desde que desnecessária maior dilação probatória.

Vejamos as lições de lições de Humberto Theodoro Júnior:

“É assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versá-la sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos.”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro : Forense, 2004. p. 285.)

No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. 1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões, obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifica a existência dos vícios na lei indicados. 2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia. 3.
A exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Verificando-se que as questões postas pela parte são controvertidas e necessitam de prova para perfeita elucidação, deve ser suscitada em sede de embargos de devedor.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 1176665/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 19/05/2011) – destaquei.

Como bem observou o d. Julgador
a quo,
a alegada nulidade da citação não ocorreu.

A citação é ato formal e se constitui em pressuposto de validade do processo, motivo pelo qual devem ser observados todos os requisitos legais para que seja considerada válida.

Portanto, a citação deve obedecer aos comandos previstos no art. 238 e seguintes do CPC.

No caso de pessoa jurídica, o art. 248, § 2o, do CPC dispõe:

“Art. 248. (...).

§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.”

No entanto, a jurisprudência tem reputado válida a citação efetivada em sua sede ou filial a qualquer funcionário da pessoa jurídica, ainda que não seja seu representante legal ou não tenha poderes para tanto.

No caso dos autos, não restou comprovada a suposta nulidade da citação.

A fim de evitar tautologia, vejamos trecho pertinente da r.
decisum
proferida pelo juízo
a quo
,
in verbis:

“Compulsando os autos, constato a regular citação do polo passivo. Ainda, a empresa citada JELF é executada nesta demanda, posto que interveniente garantidora do contrato. Inclusive, ambas as empresas, Sigma e JELF, funcionam no mesmo local, com mesmo endereço indicados nos autos. Essa é a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, (que), com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica. Precedentes” (REsp 1654585/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017).

Portanto, entendo perfeitamente citada a empresa executada.”

Assim, os argumentos utilizados pela agravante não são capazes de dar ensejo à nulidade do ato, pois de fato a citação foi encaminhada para o seu endereço e recebida por algum de seus funcionários ou prepostos, sem qualquer ressalva, o que é suficiente para sua validade.

Trata-se da aplicação da teoria da aparência, que veio para facilitar a citação das pessoas jurídicas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENTENDIMENTO DOMINANTE. SÚMULA 568/STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA . NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Não há que se falar em ofensa do art. 932 do novo Código de Processo Civil, porquanto esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.2. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata.3. Quando a Corte de origem, com base no conjunto probatório dos autos, aplica a teoria da aparência para conferir legitimidade a ato praticado por quem não tinha poderes específicos para tanto, mas comprovadamente agia como tal, é inviável a revisão desse entendimento ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1348261/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)

Presume-se, portanto, o vínculo com a agravante da pessoa que, sem apresentar qualquer ressalva, recebe citação encaminhada ao endereço da agravante.

Quanto à tese de abusividade contratual em relação à cobrança de encargos abusivos e ilegais, a parte recorrente limita-se a argumentar que resta configurada a descaracterização da mora debitória, o que impede a exigibilidade do título.

Em relação aos argumentos da parte recorrente o Juízo
a quo
elucidou em sua decisão,
in verbis
:

“Ademais, se reveste das condições de liquidez, certeza e exigibilidade o título, atendendo a exequente a todas as formalidades legais a que se referem os artigos 509, §2o, 523 e 798, I, b do CPC.

Assim, revela-se neste caso a intenção procrastinatória do executado, com o fim de se opor maliciosamente a execução.

Analisando os autos vejo que o título revela com singeleza quem são os sujeitos da relação jurídica (credor e devedor) e a prestação devida, sendo assim considerado certo. Bem ainda, a dívida é líquida, uma vez que pode ser avaliada em dinheiro, tendo em vista que contém o título todos os elementos que permitam sua avaliação.

Desta feita, a alegação de cláusulas abusivas e o pedido de revisão contratual não ensejam a nulidade do título. Portanto, trata-se de título hábil para embasar a presente ação e sendo assim, não há que se falar em inexigibilidade do título.

Logo, no que tange à alegação de excesso de execução, tenho que o pedido não merece amparo.”

Com efeito, deve a decisão combatida ser integralmente mantida, pois, a toda evidência, a parte recorrente pretende ver suspensa a execução em andamento por meio do reconhecimento de excesso da execução, o que não é permitido.

A propósito:

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTEMPESTIVA– PENHORA “ON LINE” – IMPUGNAÇÃO AO VALOR BLOQUEADO – ART. 854, § 3o DO CPC – DISCUSSÃO LIMITADA À IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO E INDISPONIBILIDADE EXCESSIVA DE ATIVOS FINANCEIROS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – MATÉRIA PRECLUSA – ART. 507 DO CPC - DECISÃO ANULADA– RECURSO PROVIDO. Consoante o art. 854, § 3o, é lícito ao executado alegar que as quantias tonadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, não sendo possível alegar excesso de execução. É vedada a rediscussão das matérias já resolvidas no processo a cujo respeito se operou a preclusão, consoante disposto no art. 507 do CPC.”
(TJ-MT - AI: 10071755520178110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRECLUSÃO. É vedada a possibilidade de discussão, em sede de impugnação à penhora, das matérias atinentes a suposto excesso de execução, restando, neste momento processual, preclusa a oportunidade de apontamento de vícios relacionados ao valor da condenação ora executada.”
(TJ-MG - AI: 10000190967752001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 24/11/0019, Data de Publicação: 27/11/2019)

No que tange a alegação da recorrente de impossibilidade de prosseguimento da execução, tem-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que “
a recuperação judicial do devedor principal
não impede
o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
. (Súmula no 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

No caso em epígrafe, o recorrente figurou como interveniente garante, ofertando, em garantia à operação, o imóvel registrado na matrícula 237 – CRI de Sinop-MT. Sendo, portanto, coobrigado na operação de crédito.

Esta Câmara também já se manifestou diversas vezes a respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DO PEDIDO DE ADITAMENTO DO DEVEDOR NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM POSTERIOR NOVAÇÃO DA DÍVIDA DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL – DESCABIMENTO – FEITO EXECUTIVO QUE DEVE PROSSEGUIR EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E FIADORES PESSOA FÍSICA, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 49, §§ 1o E 2o DA LEI No 11.101/2005 C/C SÚMULA 581 DO E. STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução, tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, mesmo havendo novação do débito. Inteligência do artigo 49, §§ 1o e 2o da Lei no. 11.101/2005 e do Verbete Sumular no. 581 do STJ. (N.U 1002715-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO - PRECLUSÃO - IMÓVEL OFERTADO COMO CAUÇÃO – TERCEIRO GARANTIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória. Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa). É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15. Os efeitos da recuperação judicial não se estende aos terceiros garantidores. De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).”
(N.U 1021995-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022)

Desse modo, a decisão agravada merece ser confirmada em todos os seus termos.

Por fim, saliento que o meu entendimento pessoal é no sentido que o aval\fiança está atrelado ao crédito, de modo que, se o devedor principal, no caso, a empresa em recuperação judicial, venha receber um abatimento do crédito ou novo prazo ou condições de pagamento, o avalista\fiador deve se responsabilizar nestas mesmas condições, sem a anuência do credor.

Todavia, como já fui vencido diversas vezes, inclusive, revi meu posicionamento após determinação do STJ em sede de recursos especiais, abri mão do meu posicionamento para manter a unanimidade dos julgamentos.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023